Tribunal: TJDFT
Processo: 0709250-08.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. EX-COMPANHEIROS. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO E EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE. TERCEIRO ALHEIO À LIDE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. No casamento, é dever de ambos os cônjuges a mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil – CC). Em razão disso, podem pedir um ao outro os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, nos termos do art. 1.694 do CC.
2. Estabelece o art. 1.704 do CC que: “se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial”.
3. É comum que um dos cônjuges se afaste do mercado de trabalho em prol do relacionamento e da família. Nesse contexto, os alimentos são compensatórios, a fim de mitigar a brusca alteração do padrão de vida social e econômico de um dos consortes.
4. De qualquer modo, o propósito de manter o mesmo padrão econômico não encontra amparo jurídico. Os alimentos, ainda que de natureza compensatória, não se prestam a superar todas as consequências financeiras normais advindas da ruptura do matrimônio. A alteração da capacidade socioeconômica dos cônjuges é comum no fim das relações conjugais. Qualquer que seja a natureza dos alimentos, o direito de reclamá-los deve se pautar na necessidade e na ausência de autonomia financeira.
5. A sentença determinou que os alimentos, fixados no montante de 1 salário-mínimo, devem ser prestados transitoriamente pelo período de 4 meses. O montante fixado é razoável, pois equivalente aos rendimentos da alimentanda antes da união.
6. Todavia, diante do contexto fático, o período da prestação alimentar transitória deve ser majorado para 12 meses, intervalo de tempo razoável para que a alimentanda possa se recolocar no mercado de trabalho sem pôr em risco seu mínimo existencial.
7. O plano de saúde do alimentante (GEAP) é exclusivo para servidores públicos, além de familiares e dependentes, com abrangência nacional. É permitida, em tese, a ex-companheiras, nos casos de percepção de prestação alimentar, a manutenção como dependente do plano de saúde. Todavia, no caso, o intuito da alimentanda em manter-se dependente do plano de saúde do ex-companheiro não pode ser analisado nos presentes autos. Trata-se de pretensão a ser oposta em face do plano - que é pessoa estranha à lide. Precedente.
8. Recurso do autor desprovido e recurso da ré parcialmente provido. Sentença reformada.